Tribunal: CARF
Processo: 10880.672934/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.672934/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.550 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
manifestação de inconformidade.
CRÉDITOS
DO
IPI.
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS.
APROVEITAMENTO PELO REAL DETENTOR DOS CRÉDITOS.
Pedir ressarcimento em nome de outro estabelecimento não é o mesmo que
transferir saldo credor de IPI de um estabelecimento a outro. Somente pode ser
utilizado mediante ressarcimento ou compensação o saldo credor de IPI
apurado pelo estabelecimento detentor do crédito.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os créditos de IPI somente são passíveis de ressarcimento caso reúnam as
características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de
ressarcimento, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte e, na parte conhecida, Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora. Vencida a Conselheira Maria Aparecida
Martins de Paula que conhecia do recurso em sua integralidade. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.672934/2009-80
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos básicos do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI referente ao 3o trimestre de 2008, objeto do PER n.o
32887.86838.171008.1.1.01-5520. O direito creditório foi negado por meio do Despacho
Decisório Eletrônico.
Conforme relatado na r. decisão recorrida e pelo próprio sujeito passivo em suas
defesas, segundo identificado na Informação Fiscal anexada ao despacho (disponibilizada ao
sujeito passivo por meio do endereço eletrônico da Receita Federal), a empresa alterou o
endereço da matriz em 09/06/2006, de São José do Rio Preto/SP para São Paulo/SP. A unidade
fabril da empresa se manteve em São José do Rio Preto, sendo que a matriz em São Paulo
funciona, apenas, um escritório administrativo. A empresa informou nos PER/DCOMP's
relativos ao período de 09/06/2006 a junho de 2007 que o estabelecimento detentor do crédito de
IPI era o CNPJ da matriz (45.517.000/0001-00), sendo que, posteriormente a 09/06/2006, o
detentor real do crédito era a filial de São José do Rio Preto (CNPJ 45.517.000/0004-44).
Assim, entendeu a fiscalização que ocorreu um erro na identificação do real
detentor do crédito pelo contribuinte, sendo que seria necessário identificar a filial em São José
do Rio Preto, e não a matriz como feito.
Intimada do despacho decisório, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO
DA AUTONOMIA DE ESTABELECIMENTOS. VIOLAÇÃO. O saldo credor de IPI,
transferido da filial para a matriz (desde que permitido legalmente), somente pode ser
utilizado no abatimento de débitos do imposto em conta-gráfica, vedado seu
ressarcimento. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido (e-fl. 82)
Intimada desta decisão em 29/09/2012 (sábado - e-fl. 105), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 30/10/2012 (e-fls. 107/119) alegando em síntese:
(i)
a empresa utilizou-se da faculdade conferida no art. 14, §2o da Instrução
Normativa n.o 210/2002, formulando o pedido de ressarcimento em nome
da matriz. Afirma, ainda, que teria cometido um erro material no
preenchimento do PER;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

(ii)
no direito: (ii.1) que a fiscalização se respaldou em exigência constante
exclusivamente da Instrução Normativa n.o 33/99, não se tratando de
instrumento normativo válido para instituir obrigação tributária, não
podendo extrapolar o que consta da lei tributária. Afirma o sujeito passivo
que a negativa do crédito teria sido decorrente do fato da exigência que o
titular do crédito "tenha mantido e mantenha escrituração e controles que
lhe permitam comprovar sua condição de detentor dos créditos pleiteados,
bem como exiba documentação que dê suporte a sua escrita." (e-fl. 111) e
(ii.2) à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caberia
ser reconhecido o crédito vez que não houve qualquer prejuízo para a
administração ou para o erário. O esgotamento do saldo credor do IPI
evidencia a existência de direito ao ressarcimento dos créditos
remanescentes por meio do ressarcimento.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo1, cabendo ser conhecido apenas em parte,
quanto à alegação do sujeito passivo no sentido de que teria se utilizado da faculdade da
Instrução Normativa n.o 210/2002 ao formular o pedido de ressarcimento pela matriz.
Com efeito, atentando-se para a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo (e-fls. 64/68), observa-se que a única matéria controversa invocada pelo
sujeito passivo se refere à titularidade do crédito de IPI, sustentando a empresa que seria possível
que o pleito de ressarcimento do estabelecimento filial pudesse ser realizado pelo
estabelecimento matriz, com fulcro na referida instrução normativa, o que teria sido feito no
presente caso. Consta, ainda, da defesa a alegação genérica de erro de preenchimento do PER,
vez que o detentor do crédito seria o estabelecimento filial do CNPJ n. 45.517.000/0004-44.
E foi com fulcro nessas razões que foi proferida a r. decisão recorrida, se
manifestando apenas quanto a questão da titularidade do direito de crédito e a escrituração do
crédito pela matriz:
O direito a utilização de créditos básicos ou incentivados sofre limitações impostas pela
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 e suas alterações (base legal do Regulamento
do IPI), que continuou em vigor após a promulgação da Constituição de 1988, posto que
seus fundamentos não foram modificados pela Lei Maior e pela Lei no 9.779, de 1999,
principalmente pelo disposto em seu artigo 11o:

1 Como relatado, a empresa foi intimada da decisão em 29/09/2012 (sábado), sendo que a contagem do prazo
iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 01/10/2012 (segunda-feira), sendo tempestivo o Recurso apresentado no
interregno de 30 (trinta) dias, vez que protocolado em 30/10/2012 (art. 5o, Decreto n.o 70.235/72 e art. 66, Lei n.o
9.784/99).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
- SRF, do Ministério da Fazenda.(g.n)
Assim, somente pode ser utilizado mediante ressarcimento ou compensação o saldo
credor de IPI apurado pelo contribuinte, ou melhor, pelo estabelecimento (pois pela
legislação do IPI cada estabelecimento da pessoa jurídica é sujeito passivo da obrigação,
ou seja, contribuinte do imposto).
O entendimento de que os créditos de IPI transferidos para outros estabelecimentos da
mesma empresa não podem ser utilizados mediante ressarcimento em espécie não é
novidade e a época da transmissão da PER/DCOMP estava disposto na IN SRF 600, de
2005:
IN SRF 600/2005
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e
na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art.
1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do
item "6" da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I – os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o,
escriturados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

II – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados
no trimestre-calendário; e
III – os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de
28 de junho de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
§ 5o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem como serem utilizados na
forma prevista no art. 26, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, do(a):
I – Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-
calendário de 2002; ou
II – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos escriturados até o terceiro
trimestre-calendário de 2002.
§ 6o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais
não havia previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Art. 18. A transferência dos créditos do IPI de que trata o § 1o do art. 16 deverá
ser efetuada mediante nota fiscal, emitida pelo estabelecimento que o apurou,
exclusivamente para essa finalidade, em que deverá constar:
I – o valor dos créditos transferidos;
II – o período de apuração a que se referem os créditos;
III – a fundamentação legal da transferência dos créditos.
§ 1o O estabelecimento que estiver transferindo os créditos deverá escriturá-los
no livro Registro de Apuração do IPI, a título de Estornos de Créditos, com a
observação: "créditos transferidos para o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
no ... (indicar o número completo do CNPJ)".
§ 2o O estabelecimento que estiver recebendo os créditos por transferência
deverá escriturá-los no livro Registro de Apuração do IPI, a título de Outros
Créditos, com a observação: "créditos transferidos do estabelecimento inscrito no
CNPJ sob o no ... (indicar o número completo do CNPJ)", indicando o número da
nota fiscal que documenta a transferência.
§ 3o A transferência de créditos presumidos do IPI de que trata o art. 16, § 1o,
inciso I, por estabelecimento matriz não contribuinte do imposto dar-se-á
mediante emissão de nota fiscal de entrada pelo estabelecimento industrial que
estiver recebendo o crédito, devendo, o estabelecimento matriz, efetuar em seu
livro Diário a escrituração a que se refere o § 1o. (g.m)
(...)
Em que pese o fato da IN em destaque ter entrado em vigor em 2005, esta não cria nada
novo, apenas compila a legislação aplicada ao ressarcimento do IPI e o entendimento da
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

RFB. Este é o mesmo entendimento anteriormente disposto nas IN SRF 28/96 e 23/97, e
atualmente na IN RFB 900, de 30 de dezembro de 2008.
Assim, fica claro que o crédito transferido de um estabelecimento para outro da mesma
pessoa jurídica (desde que permitido legalmente), seja crédito presumido ou crédito
incentivado, não pode ser utilizado mediante ressarcimento em espécie, e somente
pode ser compensado em conta gráfica na apuração do imposto devido pelo
estabelecimento que recebeu o crédito.
A IN SRF 600/2005, que disciplina o ressarcimento e a compensação de créditos do
IPI, quando estabelece que a matriz pode pedir o crédito em nome da filial, não diz
que a matriz tem direito ao ressarcimento de créditos apurados pela filial, mas que
pode pedir o ressarcimento em nome dela (filial) ou usar este direito creditório
para compensar impostos e contribuições administrados pela SRF (o que respeita o
princípio da autonomia dos estabelecimentos). No entanto, pedir ressarcimento em
nome de outro estabelecimento não é o mesmo que transferir saldo credor de IPI
de um estabelecimento a outro.
Tendo a matriz escriturado indevidamente o crédito de IPI em desrespeito à
legislação vigente, não pode aproveitá-lo por meio de ressarcimento ou
compensação, como defende. O contribuinte não deveria ter feito as transferências
de créditos da filial para matriz, mas sim, deveria ter formulado seu pleito
informando como real detentor do crédito a filial de São José do Rio Preto. (e-fls.
84/87 - grifei)
Possível confirmar que a única discussão travada foi relacionada a titularidade do
crédito, com a discussão em torno da matriz ser (ou não) a real detentora do crédito e o que
corresponde a possibilidade da matriz formular o pedido em nome da filial.
No Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera essa discussão, afirmando que se
utilizou da faculdade da IN 210/2002. Contudo, no tópico II – DO DIREITO, invoca discussões
distintas às que foram trazidas na manifestação de inconformidade, referente à suposta falta de
suporte documental do crédito e a necessidade de observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Entretanto, nenhuma dessas questões foram veiculadas na
Manifestação de Inconformidade, que se centrou na discussão referente a possibilidade do
pedido de ressarcimento ser formulado pela matriz.
Especificamente quanto à alegação do sujeito passivo no sentido de que a negativa
do crédito teria sido decorrente do fato da exigência que o titular do crédito "tenha mantido e
mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor dos
créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê suporte a sua escrita." (e-fl. 111),
cumpre evidenciar que a r. decisão de primeira instância sequer possui essa afirmação.
Assim, estas matérias trazidas no Recurso Voluntário, por não terem sido trazidas
em sede de Manifestação de Inconformidade, restaram preclusas na forma do art. 17 do Decreto
n.o 70.235/722. Com isso, não se tratando de matérias passíveis de serem conhecidas por este
colegiado por não constarem do rol do art. 342 do CPC/20153, aplicável de forma subsidiária ao

2 "Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
3 "Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição."
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

presente processo, delas não tomo conhecimento sob pena de supressão de instância e de ferir o
devido processo legal. Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade."
(Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-
004.666. Unânime - grifei)
Nesse sentido, não tomo conhecimento das alegações de direito resumidas no item
(ii) do relatório (tópico II - DO DIREITO do Recurso Voluntário), passando à análise do único
ponto controvertido referente à aplicação da Instrução Normativa n.o 210/2002.
Primeiramente, essencial salientar que não foram acostados aos presentes autos
seja a Informação Fiscal anexa ao Despacho Decisório Eletrônico, ou mesmo os documentos
societários que confirmam a transferência da matriz da pessoa jurídica para São Paulo em
09/06/2006. Contudo, essas premissas fáticas foram confirmadas pelo sujeito passivo em sua
defesa, que teve acesso à Informação Fiscal por meio do endereço eletrônico da RFB, não
implicando em cerceamento de defesa, afastando a necessidade desses documentos serem
anexados aos presentes autos por meio de uma diligência.
No presente caso, o sujeito passivo afirma genericamente que teria cometido um
erro material no preenchimento do pedido de ressarcimento nos pedidos referentes aos três
primeiros trimestres de 2008 (e-fls. 65 e 110). Contudo, não trouxe aos autos cópias dos livros de
apuração de IPI para evidenciar que o efetivo titular do crédito seria o estabelecimento filial com
CNPJ final 0004-44 como afirmado nas defesas. Não traz qualquer elemento de prova contrária à
afirmação da fiscalização, reiterada na r. decisão recorrida (e-fl. 87), no sentido de que a matriz
teria escriturado os créditos referentes ao estabelecimento filial em desconformidade com a
previsão legal.
Com efeito, em se tratando o presente processo se refere ao 3o trimestre de 2008, o
sujeito passivo não evidenciou com clareza que teria cometido um mero erro de preenchimento
do seu pedido de ressarcimento, sendo que o pedido formulado foi feito nos mesmos moldes dos
trimestres anteriores (a partir de 09/06/2006 e para o ano de 2007).
Neste ponto, cumpre salientar que em se tratando de pedido de ressarcimento, o
contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório,
demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não reconhecer o direito de crédito e não homologar a compensação
pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19724.

4 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

Com efeito, o ônus probatório nos processos de restituição, ressarcimento e
compensação é do postulante ao crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos
necessários à prova de seu direito, no entendimento reiterado desse Conselho5.
Observa-se, portanto, que consta dos presentes autos apenas uma alegação
genérica no sentido da existência de mero erro no preenchimento do PER, que não é passível de
ser confirmada face a ausência de qualquer elemento de prova anexado pelo sujeito passivo às
suas defesas. Inexiste qualquer elemento de prova capaz de afastar a afirmação fiscal no sentido
de que os créditos foram escriturados pela matriz e não pela filial que seria efetiva contribuinte
do IPI. Considerando os elementos de fato e de direito trazidos pela Recorrente aos presentes
autos, inexiste qualquer fundamento para a conversão do julgamento do presente processo em
diligência.
Atentando-se para as alegações de direito formuladas pelo sujeito passivo
passíveis de serem conhecidas nesta instância de julgamento, a defesa do sujeito passivo se
pautou a sustentar a possibilidade do pedido de ressarcimento ser formulado pela matriz em
nome da filial, com fulcro no art. 14, §2o, da Instrução Normativa n.o 210/2002, que expressava:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;"
5 A título de exemplo: "Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é composta pelo dever de
investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos
derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante,
que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante
utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los
na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa. (grifei)
De pronto, insta mencionar que esse dispositivo não estava vigente à época dos
fatos geradores autuados ou mesmo da data da transmissão do pedido de ressarcimento. De toda
forma, o dispositivo então vigente constante do art. 16, §2o da Instrução Normativa n.o 600/2005
possuía redação idêntica6, indicando que o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderia
requerer à SRF o ressarcimento dos créditos em nome do estabelecimento que os apurou.
Contudo, ao contrário do que aduz a Recorrente, no pedido de ressarcimento
objeto do presente processo, o estabelecimento matriz não estava elaborando o pedido de
ressarcimento em nome de outro estabelecimento. Com efeito, a empresa informa que os créditos
seriam de titularidade da matriz. É o que se depreende do PER objeto do presente processo (e-fl.
17):

6 Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que trata o caput
poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a
períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente
para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18
de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da Instrução Normativa
SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após
efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer
à SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

Assim, a informação constante do PER é que o CNPJ detentor do crédito, que era
contribuinte do IPI no trimestre calendário, seria o estabelecimento matriz localizado em São
Paulo (CNPJ 45.517.000/0001-00), não constando qualquer referência no PER à qualquer
estabelecimento filial localizado em São José do Rio Preto.
Inclusive, antes de 06/2006, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica possuía
atividade industrial, sendo contribuinte do IPI como confirmado pela fiscalização na informação
fiscal. Contudo, após a transferência para São Paulo, quando passa a se dedicar à atividade de
escritório, não é possível verificar com clareza como foram estruturadas as atividades da pessoa
jurídica em São José do Rio Pardo.
Com efeito, em suas defesas administrativas a empresa não esclarece qual
estabelecimento passou a funcionar com atividade industrial (sendo titular do crédito) com a
transferência do estabelecimento para São Paulo. Na Manifestação de Inconformidade a empresa
parecia denotar que possuía apenas uma filial em São José do Rio Preto (filial CNPJ final 0004-
44), mas no Recurso Voluntário traz um novo CNPJ (filial CNPJ final 0002-82) não
evidenciando com clareza de quem era a titularidade do crédito no período objeto do presente
processo, após a saída da matriz daquela municipalidade em 09/06/2006.
Vejamos as explicações trazidas pelo sujeito passivo em suas defesas:
 Manifestação de Inconformidade (e-fl. 65)

 Recurso Voluntário (e-fl. 110)

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

E, novamente, a empresa não anexou aos presentes autos, seja na Manifestação de
Inconformidade, seja em seu Recurso, quaisquer documentos para que fosse possível fazer essa
verificação, seja a documentação societária, sejam os próprios livros de apuração do IPI ou
mesmo notas fiscais exemplificativas do período.
Com isso, ao contrário do que afirma a Recorrente, considerando as informações
constantes do PER sobre as quais a empresa não traz qualquer elemento de fato contundente em
sentido contrário, no presente caso a matriz não elaborou o PER em interesse de estabelecimento
filial como facultado pelo art. 16, §2o da IN 600/2005, mas sim buscava o ressarcimento de
créditos em interesse próprio, como contribuinte do IPI. E o que a fiscalização verificou
mediante a ação fiscal é que a titularidade do crédito não seria da matriz, localizada em São
Paulo a partir de 09/06/2006 sem atividade industrial, mas sim de estabelecimento filial com
efetiva atividade industrial, localizada em São José do Rio Preto.
Ora, o IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, o que
implica na impossibilidade da apuração de créditos e débitos por um deles ser aproveitado por
outro estabelecimento, ainda que matriz. É o que prescreve o art. 57 da Lei n.o 4.502/64:
Art. 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização,
inclusive no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando
exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se em prazo
maior.
§ 2o Nos casos de transferência de firma ou de local, feitas as necessárias anotações,
continuarão a ser usados os mesmos livros fiscais, salvo motivo especial que aconselhe
o seu cancelamento e a exigência de novos, a critério do fisco.
§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários dêles decorrentes. (grifei)
Com isso, cada estabelecimento da pessoa jurídica deve cumprir separadamente
suas obrigações tributárias referentes ao IPI, sendo que cada estabelecimento será detentor do
crédito sobre as operações por ele realizadas.7 A matriz está autorizada à pleitear o direito de
crédito ao ressarcimento de IPI em nome de outro estabelecimento filial (considerando as
operações e os registros fiscais daquele estabelecimento). Não poderá, contudo, ter para si
transferida a titularidade do crédito, pleiteando em nome próprio o crédito de titularidade de
outro estabelecimento. A distinção entre a titularidade do crédito e a elaboração de pedido em
nome do estabelecimento filial foi bem enfrentada pela r. decisão recorrida já transcrita acima,
no trecho novamente reproduzido abaixo:
A IN SRF 600/2005, que disciplina o ressarcimento e a compensação de créditos do
IPI, quando estabelece que a matriz pode pedir o crédito em nome da filial, não diz
que a matriz tem direito ao ressarcimento de créditos apurados pela filial, mas que
pode pedir o ressarcimento em nome dela (filial) ou usar este direito creditório
para compensar impostos e contribuições administrados pela SRF (o que respeita o
princípio da autonomia dos estabelecimentos). No entanto, pedir ressarcimento em

7 Nesse sentido, vide, dentre outros, Acórdão 3402-003.305 e Acórdão 3301-003.106.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.550 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.672934/2009-80

nome de outro estabelecimento não é o mesmo que transferir saldo credor de IPI
de um estabelecimento a outro. (e-fl. 87 – grifei)
E essa foi a ÚNICA discussão de direito invocada pela empresa em sua
manifestação de inconformidade, não trazendo qualquer alegação ou documento capaz de
modificar a conclusão alcançada no despacho decisório. E nesse ponto, cabe ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, informa-se que em conformidade com o pleito do sujeito passivo de
julgamento conjunto dos processos, foram incluídos para julgamento na mesma sessão de
julgamento os processos 10880.672928/2009-22, 10880.672929/2009-77, 10880.672930/2009-
00,
10880.672931/2009-46,
10880.672932/2009-91,
10880.672933/2009-35
e
10880.672934/2009-80, que foram distribuídos a esta relatora.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário
interposto para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital